Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716267-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MARTINS SOARES APELADO: RODRIGO MARTINS SOARES, RUBENS SOARES, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Não há nada a prover acerca do pedido de dilação de prazo para efetivar o cadastramento estabelecido da sentença (ID 16831650), porquanto se trata de questão a ser analisada em eventual cumprimento de sentença. Aguarde-se a sessão de julgamento do recurso de apelação. Brasília, D.F., 24 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator